Tribunal: TJPA
Processo: 0805222-89.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805222-89.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ANDERSON COIMBRA DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se totalmente divorciadas da realidade fático-processual, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ e desta Corte.

In casu
, o Apelante não se dirigiu aos fundamentos empregados pelo juiz da causa na sentença que lhe fora desfavorável. Logo, tem-se que as razões recursais estão desvinculadas das conclusões do julgado, o que obsta o conhecimento do presente recurso.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém-Pa, data de registro no sistema.

Desa.
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
ANDERSON COIMBRA DAS NEVES
contra ato ilegal praticado pelo Prefeito Municipal e pelo Secretário de Educação do
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Narrou o Autor, na exordial, ser servidor público municipal e estadual regularmente aprovado em concurso. Aduziu ter sido notificado pela Secretaria de Educação, em 14/09/2017, para apresentar documentação referente aos vínculos municipal e estadual, a fim de ser verificada a possibilidade de acumulação destes, o que fez no dia 22/09/2017, restando comprovada a compatibilidade de horário, mas teve seu sal[ario suspenso em dezembro de 2017. Sustentou que o secretário de educação editou a portaria 3346/2017– SEMEC determinando a suspensão do pagamento dos servidores que estão em suposto acúmulo indevido de cargo, ato que determinou que os servidores identificados nessa situação deveriam comparecer à secretaria para regularizá-la. Consignou ter sido informado na SEMEC que a suspensão dos pagamentos duraria até a conclusão do processo instaurado, por determinação do Prefeito do Município e do Secretário de Educação, o que, de acordo com a servidora da secretaria, encontrava-se ainda no gabinete do Secretário sem prazo para decisão.

O pedido liminar fora indeferido, conforme ID 10903448.

O Município de Belém prestou informações alegando a inadequação do
mandamus
e não haver ato coator, pois a suspensão foi feita conforme previsão legal (ID 10903453).

Adveio sentença (ID 10903469) concedendo a segurança para restabelecimento da remuneração do Impetrante a partir de dezembro/2017.

O Município de Belém interpôs APELAÇÃO (ID 10903474) alegando, em síntese, a ausência de direito líquido e certo a ser protegido pela via mandamental, eis que manifestamente inconstitucional o acúmulo de dois cargos públicos de carga horária incompatível, não havendo ilegalidade no ato administrativo que instaurou processo administrativo para analisar a regularidade dos vínculos públicos do impetrante, em razão do poder de autotutela. Ainda, sustentou descaber ao Poder Judiciário interferir no mérito dos autos administrativos e autorizar a acumulação de cargos incompatíveis, sob o risco de violação ao princípio da separação de poderes. Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar integralmente a sentença e denegar a segurança pleiteada.

O Apelado fora devidamente intimado, mas não apresentou CONTRARRAZÕES à apelação, consoante certidão acostada ao ID 10903480.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito. Recebi o recurso no duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º Grau, que se manifestou pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, pelo seu integral desprovimento, consoante ID 11195541.

É o relatório.

VOTO

Analisando acuradamente as razões apresentadas, tenho que o recurso não merece transpassar o juízo de admissibilidade, pelas razões que passo a dispor.

É cediço que o recurso interposto pelo recorrente deve ser dialético, isto é, necessita demonstrar, de forma clara, os fundamentos de fato e de direito de seu inconformismo, atacando indubitavelmente as razões da decisão proferida pelo Juízo singular.

O princípio da dialeticidade é decorrência expressa do princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República, e impõe que o recorrente apresente as razões do seu inconformismo, pois, somente assim, a parte adversa poderá se opor.

Com efeito, a observância do contraditório, em sede recursal, somente prevalece se o recorrente manifestar o motivo do pedido para reapreciação da lide, pelo que se conclui que o recurso deve ser dialético e discursivo.

Ao discorrer sobre o tema, Nelson Nery Junior ensina:

“O recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão, assim como os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente e, finalmente, o pedido da nova decisão”.

In casu
, a Apelação não preenche o requisito da regularidade formal, ofendendo ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que simplesmente não há fundamentos nas razões da apelação interposta, nos termos da regra processual supradescrita, capazes de eventualmente modificar a sentença.

A sentença
a quo
concedeu a segurança (ID 10903469 - Pág. 4) sob o seguinte fundamento:

(...)

A contraprestação pecuniária pelos serviços prestados à administração pública constitui verba de natureza alimentar, indispensável à sobrevivência do servidor e sua cessação não pode prescindir de processo administrativo disciplinar encerrado, com a aplicação da sanção da perda do cargo/demissão, observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa o que não ocorreu no caso em exame, que revela contornos de verdadeira medida cautelar, de todo incompatível com as garantias constitucionais.

A administração pública não negou a suspensão do pagamento e nem informou se o Impetrante não apresentou a documentação exigida, limitando-se a tecer considerações gerais que alcançam todos os que acumulam cargos, finalizando por confessar o ato ilegal ao afirmar que a remuneração está sendo restabelecida de acordo com a análise das informações individuais.

Como se vê nos documentos juntados pelo Impetrante, compareceu à Secretaria Municipal de Educação em 02/01/2018 (ID 3531741).

Diante das razões expostas, concedo a segurança para que seja restabelecida a remuneração do Impetrante a partir de dezembro/2017.

(...)

A Municipalidade, em suas razões, discorre sobre a acumulação de cargos públicos, que viola a Constituição Federal (Art. 37, XVI), sobre a incompatibilidade de horários no exercício da função pública e sobre ausência de comprovação de cumulação lícita.

Saliente-se que o ponto nodal a ser examinado é se a suspensão da remuneração do Servidor ocorreu de forma lícita.

Da análise dos autos, evidencia-se que as alegações trazidas pela Municipalidade se debruçaram sobre a suposta acumulação ilegal de cargos públicos e seus consectários. Noutra banda, a alegação de que a suspensão do pagamento da remuneração se deu face “a inércia de parte dos servidores em cumprir com a obrigação de comunicar ao Município a acumulação de cargos públicos, considerando a dificuldade da Administração em obter o reembolso de valores ilicitamente auferidos, e a presunção de ilegalidade da acumulação decorrente do próprio texto Constitucional”, que pretende indicar a legalidade do ato não tem o condão de contraditar os fundamentos que embasaram a sentença atacada, ou seja, não serve para fundamentar as razões de apelo.

No mesmo sentido é o posicionamento firmado no parecer ministerial:

(...)

Ocorre que, ao confrontar o conteúdo das razões recursais com o
decisum
vergastado, observo que o recorrente fundamenta sua peça recursal na impossibilidade de acúmulo de dois cargos públicos de Professor Nível Superior, sendo um no âmbito municipal e outro no âmbito estadual, em razão da incompatibilidade de horários existente entre as funções.

Ora, tanto as partes durante a instrução processual, quanto a sentença vergastada, limitaram-se a discutir a legalidade da Portaria nº 3346/2017 emitida pela Secretaria Municipal de Educação, que suspendeu a verba remuneratória do impetrante sem prévio processo administrativo – não tendo, em nenhum momento, analisado a possibilidade de acúmulo de dois cargos públicos de Magistério de Nível Superior, sendo evidente que o Município de Belém teceu argumentos totalmente desvinculados do mérito do
writ
e do teor da sentença.

Portanto, ao pleitear a reforma da sentença com base na impossibilidade de

acúmulo dos cargos supostamente exercidos pelo apelado, o recorrente viola o princípio da dialeticidade recursal, demonstrando, desta forma, mero inconformismo com a sentença que entendeu pela ilegalidade do ato administrativo que suspendeu a renumeração do particular.

Ademais, importa destacar que a avaliação acerca da legalidade, ou não, de

eventual acúmulo de dois cargos de professor prescindiria, obrigatoriamente, da alegação da matéria em sede de petição inicial ou informações prestadas pela autoridade coatora, a fim de possibilitar o exercício do contraditório e ampla defesa das partes, bem como da pré-constituição das provas documentais, permitindo o livre convencimento motivado do Magistrado de piso, o que não ocorreu.

Diante disso, flagrante a violação ao princípio da dialeticidade recursal ocasionada pelo Município de Belém, que interpôs recurso de apelação sem tecer qualquer contestação aos fundamentos da sentença, limitando-se a elaborar argumentos sobre questões fáticas e direitos que não guardam relação com o
decisium
nem com a segurança buscada.

Evidencia-se que o Apelante sequer se dirigiu aos fundamentos empregados pelo juiz da causa na sentença que lhe foi desfavorável. Logo, tem-se que as razões recursais estão desvinculadas das conclusões do julgado, o que obsta o conhecimento do presente recurso.

A corroborar esse entendimento, colaciono entendimentos do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ. 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2064215 RJ 2022/0027537-5, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM APELAÇÃO. ANÁLISE DE SUA OBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. "[E]mbora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Analisando o acórdão proferido na origem, verifica-se que a Corte local manifestou compreensão no sentido de que "...as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, de modo que, desrespeitado, na hipótese, o princípio da dialeticidade recursal, o presente recurso não pode ser conhecido, por lhe faltar requisito indispensável à regularidade formal". 3. Nota-se, pois, que a Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da decisão então combatida. 4. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reincursão no acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020)

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO EM AÇÃO POPULAR. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO GENÉRICO NA AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DOS FUNDAMENTOS NAS RAZÕES RECURSAIS PARA A REFORMA DA SENTENÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXEGESE DO ART. 1010, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de não conhecer o recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro). Belém, em data e hora registrados no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora.

(TJ-PA 08018405420198140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/07/2022, 2Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 13/07/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - AC: 00198558020148140301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 21/11/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/12/2022)

Isso posto, em não havendo disposição dos motivos que levam o recorrente a entender ser injusta ou antijurídica a decisão proferida pelo juízo
a quo
, mas apenas argumentos completamente dissociados da fundamentação da sentença, nego conhecimento ao recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade,

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO
, nos termos do art. 932, III do CPC, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém-Pa, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 11/10/2023